Tribunal: TJDFT
Processo: 0728729-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO FEITO DO INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fundamentação sucinta não pode ser considerada ausente, máxime quando suficiente para embasar a decisão, o que não acarreta a nulidade do ato judicial.
2. Inexistente a prova pré-constituída da união estável, pois os documentos juntados não comprovam, de forma inconteste, o relacionamento no período do falecimento, a matéria se reveste de alta indagação e exige a produção de prova em um processo de cognição completa, a teor do disposto no artigo 612 do CPC/15, e deve ser deliberada nas vias ordinárias.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.